Tribunal: TJBA
Processo: 0539037-66.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0539037-66.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JOELMA DOS SANTOS QUEIROZ

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

E
MENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCESSÃO DE GRATUIDADE NO TRANSPORTE PÚBLICO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA. CAUSA DE VALOR REDUZIDO. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. CABIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, exclusivamente contra o capítulo da sentença que, em Ação de Obrigação de Fazer movida contra o Município de Salvador, julgou procedente o pedido para conceder a gratuidade no transporte público à parte assistida, mas fixou os honorários de sucumbência devidos à instituição no percentual mínimo legal sobre o valor da causa, resultando em quantia considerada irrisória pela recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A controvérsia recursal reside na definição do critério aplicável para o arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Fazenda Pública em causas cujo valor é reduzido e o proveito econômico obtido é de natureza inestimável, especificamente se deve prevalecer a aplicação literal dos percentuais estabelecidos no art. 85, § 3º, do Código de Processo Civil, ou se é cabível a fixação por apreciação equitativa, com base no art. 85, § 8º, do mesmo diploma legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e são destinados a remunerar de forma digna o trabalho técnico desempenhado pelo advogado. Nas causas em que a Defensoria Pública atua, a verba sucumbencial é revertida para o aparelhamento da instituição, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, o que reforça a necessidade de um arbitramento justo e que não represente um aviltamento da atividade.

4. O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, estabelece as regras para a fixação dos honorários. Embora o § 3º preveja faixas percentuais para as causas envolvendo a Fazenda Pública, o § 8º do mesmo artigo institui uma regra de exceção, determinando a fixação por apreciação equitativa quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for muito baixo.

5. No caso concreto, o valor atribuído à causa (R$ 2.811,00) é manifestamente baixo, e a aplicação do percentual mínimo de 10% (dez por cento) resulta em honorários no montante de R$ 281,10 (duzentos e oitenta e um reais e dez centavos), quantia que se revela irrisória e desproporcional ao trabalho desenvolvido pela Defensoria Pública ao longo de anos de tramitação processual. Ademais, o proveito econômico obtido pela parte autora, consistente no direito à gratuidade vitalícia no transporte público, é de valor inestimável, pois se traduz no exercício contínuo do direito fundamental à mobilidade e à dignidade.

6. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo 1.076, consolidou o entendimento de que a apreciação equitativa é cabível justamente nas hipóteses de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor da causa muito baixo, como a situação apresentada nos autos. A aplicação mecânica da regra geral, neste contexto, conduziria a uma injustiça e a um desprestígio da atuação jurisdicional e da advocacia.

7. Diante disso, a reforma da sentença é medida que se impõe, para adequar a verba honorária em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, utilizando-se o critério da apreciação equitativa para fixar um valor que remunere condignamente o trabalho realizado.

8. Ante o exposto, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) mostra-se devida para remunerar de forma digna a atuação da Defensoria Pública nos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO.

9. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, tao somente, no sentido de readequar os honorários de sucumbência, redefinindo-os por apreciação equitativa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 134; Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º, 3º, I, e 8º.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Tema de Repercussão Geral nº 1.002; Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo nº 1.076;
Apelação/Reexame Necessário 8000195-85.2021.8.05.0036, Rel(a). Des(a). Rosita Falcao de Almeida Maia, Terceira Câmara Cível, Publicado em 09/07/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0539037-66.2017.8.05.0001, em que figuram como Apelante a
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA,
e como Apelado o
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação para reformar parcialmente a sentença prolatada, redefinindo, por equidade, os honorários advocatícios de sucumbência para o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala de Sessões, data da assinatura eletrônica.

PRESIDENTE

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

A6